Tribunal: TJMT
Processo: 0020755-09.2014.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020755-09.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 451.667.061-53 (APELANTE), AIBES ALBERTO DA SILVA - CPF: 290.288.501-63 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO), BEATRIZ AGNES - CPF: 903.398.519-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LOPES LEAO - CPF: 457.807.811-68 (ADVOGADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), REGINALDO STEFANO - CPF: 177.911.418-41 (APELANTE), ELSON PERES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 703.468.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO C/C PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECIBO DE QUITAÇÃO COM DATA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE MATERIAL DA ASSINATURA. INEFICÁCIA JURÍDICA DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO PAGAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS MANTIDAS EM POSSE DA CREDORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de resolução judicial de contrato de compra e venda com reserva de domínio de trator New
Holland
TS-120, cumulada com indenização por perdas e danos, em razão do inadimplemento de notas promissórias vinculadas ao negócio jurídico. A parte ré sustentou a quitação integral da dívida mediante recibo firmado por preposto da empresa credora, cuja autenticidade gráfica foi reconhecida em incidente de falsidade documental.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a ausência de prévia constituição em mora implica carência da ação resolutória; (
iii
) saber se houve cerceamento de defesa pela utilização de documentos juntados sem prévio contraditório; e (
iv
) saber se o recibo apresentado pelos apelantes comprova validamente a quitação da obrigação decorrente do contrato de compra e venda com reserva de domínio.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao anacronismo do recibo, à teoria da aparência e à alegada quitação perante preposto da empresa.

4.

A alegação de ausência de constituição em mora caracteriza inovação recursal, por não ter sido deduzida na contestação, encontrando-se preclusa nos termos do art. 336 do CPC. Ademais, tratando-se de obrigação representada por títulos com vencimento certo, a mora decorre automaticamente do inadimplemento, sendo desnecessária interpelação específica.

5.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois os documentos funcionais mencionados na sentença não constituíram fundamento determinante da conclusão adotada, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.

6.

O recibo apresentado pelos apelantes, embora dotado de autenticidade material quanto à assinatura do preposto, revela-se juridicamente ineficaz para comprovar a quitação, por ostentar data anterior à própria celebração do contrato e aos vencimentos das notas promissórias vinculadas à obrigação.

7.

A autenticidade gráfica do documento não implica presunção de veracidade ideológica do seu conteúdo, sendo indispensável a demonstração da coerência lógica, temporal e financeira do alegado pagamento, ônus probatório que incumbia aos devedores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de extratos bancários, comprovantes de saque, registros contábeis ou qualquer outro elemento financeiro idôneo inviabiliza o reconhecimento do alegado pagamento em espécie de elevada monta.

9.

A permanência das notas promissórias em posse da credora constitui forte indício de inadimplemento, à luz do art. 324 do Código Civil, segundo o qual a entrega do título ao devedor gera presunção de pagamento.

10.

Inaplicável a teoria da aparência, pois os apelantes deixaram de adotar cautelas mínimas exigíveis nas relações negociais empresariais, ao aceitarem recibo cronologicamente incompatível com a obrigação, sem exigir a devolução das cártulas representativas da dívida.

11.

Mantém-se, por conseguinte, a resolução do contrato e a determinação subsidiária de conversão da obrigação em perdas e danos, mediante apuração do valor de mercado do maquinário em liquidação por arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A autenticidade material da assinatura aposta em recibo não implica, por si só, reconhecimento da validade jurídica da quitação, sobretudo quando o documento apresenta incompatibilidade cronológica com a obrigação discutida.

2. A teoria da aparência exige demonstração de erro escusável e comportamento diligente do devedor, não se aplicando quando ausentes cautelas negociais mínimas.

3. A permanência dos títulos de crédito em poder do credor constitui relevante indício contrário à alegada quitação da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 336, 373, II, 282, §1o, 1.010, II e III, e 85, §11; CC,
arts
. 309 e 324.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.635.968/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/04/2021,
DJe
04/06/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
72.750/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/02/2013,
DJe
28/02/2013
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA

e REGINALDO STEFANO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT
que, nos autos da Ação de Resolução Judicial de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos, julgou procedentes os pedidos iniciais para
d
eclarar a resolução do contrato de compra e venda com reserva de domínio de um trator New
Holland
TS-120;
d
eterminar a restituição do bem à vendedora ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos pelo valor de mercado.

A empresa apelada ajuizou ação em 2014 buscando a resolução de contrato de compra e venda de um trator New
Holland
TS-120, alegando o inadimplemento de três notas promissórias que totalizavam R$ 158.525,99
(cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos)
. Os apelantes contestaram alegando quitação integral, baseada em um recibo firmado por Vilson Pinheiro da Silva, preposto da empresa.

A validade do recibo foi suspensa para apuração de falsidade (Processo no 0003665-51.2015.8.11.0055). A perícia concluiu que a assinatura era autêntica, o que levou à
rejeição
do incidente em 2024.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação principal
ao f
undament
ar
que, embora a assinatura fosse autêntica, o recibo era ineficaz por ser
contrário a
cronologia
das obrigações discutidas
,

datado de meses antes do contrato
,
e
porque os títulos de crédito
permaneciam
com o credor.

Nas razões recursais,
os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a utilização de documentos funcionais sem o prévio contraditório, além de arguirem a carência da ação pela falta de notificação prévia prevista no artigo 525 do Código Civil. No mérito, defendem a validade de um recibo de quitação assinado por antigo preposto da empresa, cuja assinatura teve a autenticidade reconhecida em incidente de falsidade documental, invocando a teoria da aparência para validar o adimplemento realizado em espécie.

A apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença, destacando a impossibilidade lógica de um recibo quitar dívida futura e a negligência dos compradores ao não resgatarem as promissórias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade
e da
Preliminar de Dialeticidade

Inicialmente, analiso a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida pela apelada sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema processual civil pátrio, por meio do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de expor com clareza os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, estabelecendo uma relação de congruência entre o provimento jurisdicional combatido e as razões da insurgência.

A dialeticidade exige que o apelante demonstre o desacerto da
fundamentação
, impedindo que o Tribunal seja provocado por petições genéricas ou meras reproduções literais de peças anteriores que não dialogam com os termos específicos da sentença.

No caso em tela, embora os apelantes reiterem
argumentos
já
deduzidos
na origem, verific
a-se

se que houve efetivo enfrentamento dos fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto: (i) ao anacronismo do recibo apresentado como prova de quitação; (
ii
) à alegada aplicação da teoria da aparência; e (
iii
) à validade jurídica do pagamento supostamente realizado perante antigo preposto da empresa credora.

Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, circunstância suficiente para o conhecimento do apelo.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, rejeito a preliminar.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da Preliminar de
Carência de Ação
por Ausência de Constituição em Mora

Sustentam os apelantes a carência da ação ao argumento de ausência de prévia constituição em mora, nos termos do artigo 525 do Código Civil, aplicável aos contratos de compra e venda com reserva de domínio.

A preliminar não comporta acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que a matéria não foi suscitada na contestação apresentada na ação principal, circunstância que caracteriza indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 336 do
CPC
.

Com efeito, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, inclusive questões preliminares e prejudiciais, sob pena de preclusão consumativa.

Ainda que assim não fosse, o argumento não prosperaria.

O art. 525
, Código Civil, dispõe sobre a
execução da cláusula de reserva de domínio, ou seja,
à retomada/coerção possessória fundada diretamente na garantia dominial. Contudo, trata-se de
ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos, que já carrega em si a interpelação do homem acerca do negócio.
A própria ação judicial cumpriu a finalidade da interpelação prevista no art. 525
, CC
.

A

citação válida supre a finalidade da constituição em mora em ações de resolução contratual, especialmente quando o devedor já possui inequívoca ciência da pretensão resolutória.

Acres
ça-se
que os títulos de crédito permaneceram sob posse da credora, sem qualquer demonstração idônea de quitação, circunstância que reforça a subsistência da obrigação.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da Preliminar de
Nulidade por Cerceamento de Defesa

Alegam os apelantes nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não foram intimados para se manifestarem acerca dos documentos funcionais relacionados ao desligamento do preposto Vilson Pinheiro da Silva, juntados após a suspensão do feito.

A preliminar igualmente não merece acolhida.

Embora os documentos mencionados tenham sido referidos na fundamentação da sentença, verifica-se que não constituíram elemento determinante para a conclusão adotada pelo juízo singular.

A
fundamentação estriba-se
em elementos já submetidos ao contraditório e extraídos dos próprios documentos dos apelantes, especialmente a incompatibilidade cronológica entre o recibo e o contrato, a ausência de prova minimamente idônea do alegado pagamento em espécie e a permanência das notas promissórias em poder da credora.

Assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade procedimental, inexiste demonstração concreta de prejuízo processual, requisito indispensável para decretação de nulidade, nos termos do artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil.

Rejeito
a preliminar
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

M
érito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o recibo datado de 30/04/2005, firmado por Vilson Pinheiro da Silva
,
cuja autenticidade gráfica foi reconhecida no incidente de falsidade documental
,
possui aptidão para comprovar a quitação da dívida oriunda do contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado apenas em 18/07/2005, garantido por notas promissórias com vencimentos posteriores.

A sentença deve ser mantida.

Conforme se extrai dos autos, o recibo apresentado pelos apelantes ostenta data de 30/04/2005, ao passo que o contrato de compra e venda do trator New
Holland
TS-120 foi celebrado em 18/07/2005, sendo que as notas promissórias representativas da dívida possuíam vencimentos previstos para os anos de 2006, 2007 e 2008.

Nesse contexto, revela-se destituída de plausibilidade jurídica e probatória a alegação de quitação integral de obrigação que sequer havia sido constituída na data constante do recibo.
Esse é um fato bastante relevante.

A justificativa apresentada pelos recorrentes no sentido de que teria ocorrido mero “erro material” na data aposta no documento não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo de prova.

Embora o pagamento em espécie constitua meio lícito de adimplemento obrigacional, incumbia aos apelantes, nos termos do artigo 373, II, do CPC, comprovar satisfatoriamente o fato extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiram.
Documentos (cártulas) com datas anteriores à pactuação do negócio exigem explicação satisfatória e probatória suficiente para romper a ilogicidade temporal.

Não há nos autos extratos bancários, comprovantes de saque, microfilmagens de cheques, registros contábeis, recibos contemporâneos
complementares ou qualquer elemento financeiro minimamente idôneo apto a demonstrar a alegada entrega
da
quantia de R$ 158.525,99 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

Ademais, o incidente de falsidade documental limitou-se a reconhecer a autenticidade gráfica da assinatura lançada no recibo, não implicando validação automática da veracidade ideológica do conteúdo do documento nem reconhecimento da eficácia jurídica da quitação perante a empresa credora.

A autenticidade material da assinatura não afasta a necessidade de exame da coerência lógica, temporal e probatória do negócio jurídico alegadamente extintivo da obrigação.

Ainda
, permanece relevante o fato de que as notas promissórias representativas da dívida continuaram sob posse da empresa credora.

Nos termos do artigo 324 do Código Civil, a entrega do título ao devedor constitui presunção de pagamento. Em sentido inverso, a permanência das cártulas sob posse do credor constitui forte indício contrário à alegada quitação, especialmente porque a prática negocial ordinária exige o resgate, devolução ou inutilização dos títulos no ato do pagamento.

Neste sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CAMBIÁRIO. ENDOSSO-CAUÇÃO. AMPLA CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO, CONFERINDO AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSE SOCIAL E ECONÔMICO. CONFUSÃO ENTRE O INSTITUTO CAMBIÁRIO DO ENDOSSO E O CIVILISTA DA CESSÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. ACEITE. DECLARAÇÃO CAMBIAL, TORNANDO O SACADO DEVEDOR PRINCIPAL DA DUPLICATA. ENDOSSATÁRIO PIGNORATÍCIO. DETENTOR DOS DIREITOS EMERGENTES DO TÍTULO, NÃO PODENDO COOBRIGADOS INVOCAR EXCEÇÕES FUNDADAS EM RELAÇÕES PESSOAIS. QUITAÇÃO REGULAR DE DÉBITO DE NATUREZA CAMBIAL. RESGATE DA CÁRTULA. NECESSIDADE.

1. A normatização de regência busca proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título crédito, pois o interesse social visa proporcionar a sua ampla circulação, constituindo a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor a mais importante afirmação do direito moderno em favor de sua negociabilidade.

2. Na exordial dos embargos à execução, o executado aduziu que não reconhece a higidez da duplicata que aparelha a ação principal, pois o crédito referente à relação fundamental foi quitado por ele diretamente à sacadora. Contudo, à luz do art. 903 do CC, as normas especiais que regem os títulos de crédito prevalecem, e não se pode baralhar, para a solução de questão concernente ao endosso e ao aceite, esses institutos de direito cambiário com o instituto civilista da cessão de crédito, ignorando princípios caros ao direito cambiário (autonomia, abstração, cartularidade, literalidade e inoponibilidade de exceções pessoais).

3. Como a duplicata tem aceite, o art. 15 da Lei n. 5.474./1968 estabelece que a cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, não havendo necessidade de nenhum outro documento, além do título. E o art. 25 esclarece que
aplicam-se
à duplicata e à triplicata, no que couber, os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das Letras de Câmbio.

4. Havendo aceite, o aceitante se vincula à duplicata, afastada a possibilidade de investigação do negócio causal. Conquanto a duplicata seja causal apenas na sua origem/emissão, sua circulação - após o aceite do sacado ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e do protesto - rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo por isso inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como ausência de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços, ou mesmo quitação ao credor originário. Precedentes.

5. No tocante à operação de endosso-caução, também denominado endosso-pignoratício, o art. 19 da LUG estabelece que, quando o endosso contém a menção "valor em garantia", "valor em penhor" ou qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endosso feito por ele só vale como endosso a título de procuração. Os coobrigados não podem invocar contra o portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais deles com o endossante, a menos que o portador, ao receber a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor.

6. O endosso-caução tem por finalidade garantir, mediante o penhor do título, obrigação assumida pelo endossante perante o endossatário, que desse modo assume a condição de credor pignoratício do endossante. Verificado o cumprimento da obrigação por parte do endossante, o título deve ser-lhe restituído pelo endossatário, não havendo, por isso, ordinariamente, a própria transferência da titularidade do crédito. No entanto, apesar de permanecer proprietário, o endossante transmite os direitos emergentes do título, como ocorre no endosso comum, aplicando-se o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário.

7. Não há insegurança para os devedores, pois não se pode ignorar que a
"quitação regular de débito estampado em título de crédito é a
que ocorre com o resgate da cártula - tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se apresenta como credor cambial a entrega do título de crédito (o art. 324 do Código Civil, inclusive, dispõe que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento)" (REsp n. 1.236.701/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015,
DJe
23/11/2015).

8. Agravo interno provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.635.968/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 4/6/2021.)

Também não prospera a invocação da teoria da aparência.

O artigo 309 do Código Civil admite a validade do pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo. Contudo, a aplicação da teoria da aparência pressupõe erro escusável e comportamento objetivamente diligente por parte do devedor.

A teoria da aparência protege o terceiro de boa-fé que confia razoavelmente em uma situação que aparenta ser lícita, regular ou legítima, mesmo quando a realidade subjacente é diversa. Sua justificativa
se assenta n
a boa-fé objetiva
,
no
erro escusável
e
n
a segurança jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE DOS PAGAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante.

Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela comprovação do pagamento realizado a credor putativo. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 72.750/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/2/2013,
DJe
de 28/2/2013.)
(destaquei)

No caso concreto, entretanto, os apelantes aceitaram recibo com data retroativa a período anterior à própria celebração do contrato, efetuaram alegado pagamento integral de elevada quantia sem qualquer documentação financeira contemporânea e deixaram de exigir a devolução ou inutilização das notas promissórias
originais.

Tais circunstâncias evidenciam manifesta ausência de cautela mínima exigível nas relações negociais empresariais, afastando a caracterização de erro escusável e, consequentemente, a incidência da teoria da aparência.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, a proteção jurídica conferida pela teoria da aparência repousa na tutela da confiança legítima e da boa-fé objetiva do terceiro diligente.

No presente caso, contudo, o conjunto probatório demonstra que o alegado pagamento foi realizado em contexto incompatível com a prudência negocial ordinária.

Dessa forma, não tendo os apelantes comprovado validamente o adimplemento da obrigação, correta a sentença ao declarar a resolução do contrato de compra e venda com reserva de domínio e determinar a restituição do bem à credora.

Igualmente correta a determinação subsidiária de conversão em perdas e danos na hipótese de impossibilidade de restituição do maquinário, mediante apuração do valor de mercado do bem em liquidação por arbitramento, observando-se o estado de conservação do equipamento e os parâmetros mercadológicos vigentes à época da avaliação, evitando-se enriquecimento sem causa dos devedores.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites fixados na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026